Tribunal: STF
Processo: RE 1486676
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo ora recorrente (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão está viciado por exigir prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação (e-doc. 19).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada em sua integralidade:



    "SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.



    2. O art. 5º da Lei 10.259/2001 dispõe que somente será admitido recurso contra sentença definitiva no âmbito dos Juizados Especiais Federais.



    3. Como a sentença recorrida não examinou o mérito da causa, inadmissível o recurso manejado pelo recorrente. Apenas seria possível excepcionar tal regra em caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos.



    4. Ante o exposto, não conheço do recurso.



    5. Recorrente condenado em custas, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões." (e-doc. 8).



    6. O recurso não comporta seguimento, por deficiências em sua fundamentação.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    "Realmente, trata a presente causa de Direito inafastável de um Aposentado, portador de doença grave, que agraciada pelo Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário, princípio esse positivado no art. 5º, XXXV, da CF, buscou a proteção deste Nobre sistema judiciário para se ver livre de retenções ilegais realizadas pela Recorrida em seus proventos de aposentadoria.



    Isto posto, inequívoca a repercussão geral do presente caso, que trata de Direito de portador de doença grave que se vê furtado mensalmente em retenções indevidas realizadas pela parte Recorrida." (e-doc. 19, p. 7).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ainda que superado tal óbice, é perceptível que as razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido.



    12. A Turma Recursal de origem deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo ora recorrente sob o fundamento de que inexiste previsão legal para tal recurso.



    13. Nas razões de seu recurso extraordinário, todavia, limitou-se a parte a sustentar ser desnecessário prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação.



    14. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” 



    (RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.” 



    (ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator